Tribunal: TJBA
Processo: 8180055-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180055-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: MANOEL BENEDITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAYLA RODRIGUES ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA. PRORROGAÇÃO EVIDENCIADA. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA DA RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação interposta por Instituição Financeira em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de parcelas de empréstimo consignado e julgou procedente, em parte, o pedido reconvencional do Recorrido. O contrato consignado, de 72 parcelas, teve os descontos em folha suspensos por 13 meses, mas o prazo final de pagamento foi unilateralmente prorrogado pelo Banco, mantendo o número total de parcelas. A Sentença determinou a suspensão e a repetição em dobro de débitos efetuados em conta corrente para quitar a mesma dívida.

II. Questão em discussão
2. Inicialmente, discute-se a inadequação da via eleita pelo Recorrido, que formulou pedido reconvencional em sede de contestação sem atender aos requisitos formais, como valor da causa e pagamento de custas.
3. No mérito, questiona-se a ocorrência de inadimplemento contratual por parte do consumidor.
4. Analisa-se a legalidade dos descontos irregulares realizados diretamente na conta corrente do Recorrido, em contrato de natureza consignada.
5. Debate-se o cabimento da condenação da Instituição Financeira à repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

III. Razões de decidir
6. A preliminar de inadequação da reconvenção deve ser rejeitada. Embora haja irregularidade nos requisitos formais, o Novo Código de Processo Civil permite a apresentação da reconvenção na contestação. Ademais, o caso em tela versa sobre relação de consumo e os pedidos do Réu (suspensão de descontos e repetição de indébito) estão intrinsecamente ligados aos fatos da inicial, sendo prioritário o julgamento de mérito em prol da economia processual (Artigo 343 do Código de Processo Civil).
7. O inadimplemento suscitado pelo Banco Apelante não se sustenta. O próprio Apelante, ao readequar o prazo final do contrato de 72 parcelas, reconheceu o adimplemento ou a reorganização da dívida. A suspensão dos descontos consignados, por 13 meses, não foi causada pelo Apelado, mas por falha no mecanismo de desconto em folha, cuja responsabilidade pela regularização recai sobre a Instituição Financeira proponente.
8. É impertinente a alegação de cobrança integral da dívida, uma vez que o contrato foi reprojetado, e o Banco receberá todas as 72 parcelas.
9. Os débitos realizados na conta corrente do consumidor, em paralelo e/ou em substituição ao desconto consignado em folha, são indevidos. A natureza do contrato consignado pressupõe a retenção na fonte. A realização de descontos em conta corrente, em valores ínfimos e irregulares, conforme demonstrado nos extratos, configura abuso de direito, ainda que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de débito, em razão da falha da Instituição Credora em garantir o desconto consignado.
10. A condenação à repetição do indébito em dobro, conforme o Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida. A insistência da Instituição Financeira em propor Ação de Cobrança, alegando inadimplemento e descontos indevidos em conta corrente, mesmo após ter promovido o alongamento contratual e realizado débitos irregulares, denota má-fé em buscar vantagem indevida, ou, no mínimo, ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese
11. O recurso de Apelação Cível será conhecido, preliminarmente rejeitado, e, no mérito, negado provimento, mantendo-se integralmente a Sentença de primeiro grau. Além disso, os honorários advocatícios de sucumbência serão majorados em razão do trabalho recursal (Artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
Tese de julgamento: "1. A reformulação tácita do contrato de empréstimo consignado pelo credor, mediante alongamento do prazo para adimplemento de todas as parcelas previstas, afasta a configuração de inadimplemento para fins de cobrança judicial. 2. A realização de descontos em conta corrente, em valores variáveis e irrisórios, no âmbito de contrato consignado, configura cobrança indevida, passível de repetição em dobro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Artigo 343 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil); Artigo 487, inciso I, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil); Artigo 85, §11, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180055-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada MANOEL BENEDITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

06/09